Tribunal: STF
Processo: Rcl 74382
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo Interno Cível nº 1006945-91.2021.8.26.0602/5000, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG.



    A parte reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, discute-se rescisão de compromisso de venda e compra do imóvel e o respectivo pleito de indenização por perdas e danos e reintegração de posse.



    Prossegue discorrendo que



    “[a] demanda foi INJUSTAMENTE extinta sem resolução do mérito, com condenação da reclamante ao pagamento de R$ 18.134,70 (dezoito mil cento e trinta e quatro reais e setenta centavos) (10% do valor da causa). Houve grave e gritante inversão de valores, com condenação da parte inocente pela rescisão contratual e premiação ao inadimplente. Foi determinado o complemento do preparo recursal de acordo com o valor da causa, contudo, trata-se de sentença condenatória, incidindo a regra específica da Lei de Custas Estaduais. O ilustre Dr. Relator determinou o complemento do preparo recursal, utilizando-se o valor da causa como referência, sob pena de deserção. Denota-se, portanto, que persiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da reclamante, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios (rejeitados)” (e-Doc 1, p 4).



    Afirma que a matéria controvertida no recurso extraordinário diz respeito à “inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional” (e-Doc 1, p 6). No ponto, enfatiza que



    “[o] dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO”. (e-Doc 1, p 6).



    Sustenta que



    “[a]plica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 STF), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (e-Doc 1, p 7).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada aplicou indevidamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG e usurpou a competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 93, IX, da CF/88.



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”e, no mérito, pugna pelo “provimento da Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (eDoc. 1, p 20).



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 1006945-91.2021.8.26.0602/5000, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a parte reclamante propôs ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse e perdas e danos contra as partes beneficiárias, envolvendo contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, objetivando, em razão do não pagamento das parcelas pactuadas, 



    “a rescisão do contrato de compromisso de venda e compra por culpa do requerido, condenando-o ao pagamento das seguintes quantias; 



    2-a. Perda do sinal mais cláusula penal no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do negócio jurídico, conforme cláusula 16ª, item b, do instrumento contratual;



     2-b. Indenização decorrente do período de fruição do imóvel/aluguel no percentual de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao mês sobre o valor total do contrato, calculada a partir da data da contratação até a efetiva reintegração de posse (cláusula 16ª, item a);



    2-c. Todas as despesas atinentes à impostos e taxas associativas, a partir da celebração do contrato até a concreta e efetiva reintegração de posse, declarando, ainda, a perda de todas as eventuais benfeitorias/acessões implementadas no imóvel, excluindo-se, inclusive, o direito de retenção;” (e-doc. 4, p. 27)



    O Juízo de primeiro grau julgou extinto o feito, sem exame de mérito, pelos seguintes fundamentos:



     



    “O pedido, elemento identificador da demanda, representa o objeto do processo, delimitando o âmbito da atividade jurisdicional. É bem por isso, aliás, que o juiz deverá, em sua sentença, ater-se precisamente ao pedido formulado, guardando obediência ao princípio da correlação ou congruência estampado na lei processual, não podendo conferir ao demandante, em relação ao próprio bem da vida, algo que esteja além, aquémou fora daquilo postulado. À luz da estrutura bifronte da demanda, ao demandante compete reclamar não só o próprio bem da vida (pedido mediato), que antecede a própria existência do processo, mas o provimento jurisdicional adequado a obtê-lo (pedido imediato). Esse pedido, como regra, deve ser sempre certo e determinado. 



    Colhe-se que a autora não cuidou de indicar na petição inicial, nem em dois momentos posteriores quando instada pelo juízo (p. 185 e p. 200), o valor correto que entende devido pelo réu, deixando dúvida quanto ao que pretende, de fato, em reclamo jurisdicional. A lide não está delimitada pelo autor, de sorte que não há como se tencionar, à força dessa eiva, prolação de sentença congruente



     Observa-se, no mais, que nem mesmo na notificação enviada ao réu (p. 72/74) consta o valor da dívida. 



    Cumpria à parte autora declinar, com clareza e precisão, todos os termos daquilo que pretende, ou seja, apontar o bem da vida almejado e o provimento adequado para tanto, mas tais predicados não existiram, esvaziando do juízo, que deve agir por provocação, condições de examinar o conteúdo de uma pretensão não deduzida.



     À míngua de elemento (pedido) e condição (interesse processual) da ação, o desate de extinção anômala da demanda é medida de rigor, destacando-se que o juízo, pautado pela instrumentalidade das formas e prestigiando a efetividade da tutela jurisdicional, conferiu oportunidade processual à autora, mas ela reputou a deliberação do juízo de p. 200, equivocadamente, como suposta imposição de ser “obrigada a fazer prova contra si mesma”, do que a tanto não está impelida. 



    Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame de mérito” (edoc. 4, p. 221).



    Na ocasião do processamento do recurso de apelação, o TJ/SP proferiu o seguinte despacho: “[à] apelante para complementar o preparo conforme cálculo de fls. 363” (e-doc. 4, p. 366)



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, sob a alegação de vício perpetrado no cálculo do valor do preparo. O TJSP acolheu os embargos e determinou o retorno dos autos “à Contadoria Judicial a fim de que seja promovido um novo cálculo, observando-se que, nos termos do artigo 4º, II, § 2º da Lei nº 11.608/03, as custas de preparo da apelação devem ser calculadas sobre o valor atualizado da condenação” (edoc. 4, p. 379)



    Em seguida, a parte reclamante interpôs recurso especial e recurso extraordinário, este último inadmitido pelos seguintes fundamentos 



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. Fundamentação da decisão (tema 339):



     O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: (...)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos.



     Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. Pressupostos de admissibilidade de recurso não inserido na competência da Suprema Corte (tema 181): O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: (...)



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, §§ 2º e 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE e RE nº 598365/MG, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo” (e-Doc 4, p. 450).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo TJSP, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO" (e-Doc 2, p. 17).



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente